Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719742-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: COSME E VIEIRA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709631-25.2018.8.07.0001 promovido pelo agravante em desfavor de COSME E VIEIRA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (IDs 105050215, 125179406 e 125513956 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no art. 921, III, do CPC, suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano e determinou o arquivamento do processo, pois não houve a indicação de bens penhoráveis, conforme preceitua o art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, por meio da petição de ID 124048383 dos autos de referência, informou ao juízo a quo a existência de vinte e duas novas filiais da empresa executada, bem como requereu a realização de pesquisa SISBAJUD, como o escopo de ter seu crédito satisfeito. Dessa forma, argumenta que, ao indeferir a realização de novas pesquisas por bens e valores, o juízo de primeiro grau contrariou entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como princípio expresso no Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela reforma da decisão interlocutória que indeferiu a realização de pesquisas visando a penhora de bens e valores da empresa agravada Preparo recolhido (IDs 36386856 e 36386857). Observa-se que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 às 19:03:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora